Tribunal: TRF3
Processo: 0000222-82.2015.4.03.6123
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal MAURICIO KATO
Órgão colegiado: GAB. 17 - DES.FED. MAURICIO KATO
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia 
Data de julgamento: da apelação, ainda não se verifica o esgotamento das vias ordinárias, razão pela qual não há falar em execução provisória da pena, ainda que por força de precedente do Supremo Tribunal Federal (HC no 126.292).

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7807342)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 10/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000222-82.2015.4.03.6123/SP

2015.61.23.000222-9/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

BENEDITO APARECIDO GONCALVES

ADVOGADO

:

SP298495 ANDRÉ RAGOZZINO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002228220154036123 1 Vr BRAGANCA PAULISTA/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO HOUVE INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2.
Dosimetria
. A defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a sentença recorrida. Entretanto, utilizando-se os mesmos critérios usados para exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP, reduzida,
de ofício
, a pena de multa de 30 para
11 dias-multa
, mantido o valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, corrigido monetariamente, tal como consta na sentença.

3. Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312,
caput
e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido

o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

4. Recurso da defesa desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade,
negar

provimento
ao recurso da defesa do réu
Benedito Aparecido Gonçalves.
E,
de ofício,
redimensionar somente a pena de multa para adequá-la a pena privativa de liberdade, estabelecendo-a em
11 (onze) dias-multa
, na quantia diária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato,

corrigido monetariamente,

mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

MAURICIO KATO

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:19

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000222-82.2015.4.03.6123/SP

2015.61.23.000222-9/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

BENEDITO APARECIDO GONCALVES

ADVOGADO

:

SP298495 ANDRÉ RAGOZZINO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002228220154036123 1 Vr BRAGANCA PAULISTA/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu
Benedito Aparecido Gonçalves
pela prática do crime previsto no art. 342, §1o, do Código Penal, com pena fixada em
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, e pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em um salário mínimo em favor da União.

Em suas razões recursais (fls.328/331), a defesa requer sua absolvição nos termos do art. 386, I e III, do CPP, sob o fundamento de que não havia a pretensão do réu, ora apelante, em ludibriar o Juízo, dado que quando de seu testemunho na ação previdenciária, o apelante respondeu às perguntas de acordo como foram formuladas pelo Juízo, não tendo o
animus
de prestar informações falsas no processo previdenciário.

Contrarrazões do Ministério Público Federal às fls. 345/347.

A Procuradoria Regional da República, em parecer de fls. 350/315-vo., opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, bem como requer o início da execução provisória da pena após confirmação da condenação em segunda instância.

É o relatório.

À revisão.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

05/12/2019 07:49:16

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000222-82.2015.4.03.6123/SP

2015.61.23.000222-9/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

BENEDITO APARECIDO GONCALVES

ADVOGADO

:

SP298495 ANDRÉ RAGOZZINO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00002228220154036123 1 Vr BRAGANCA PAULISTA/SP

VOTO

Consta dos autos que
Benedito Aparecido Gonçalves
foi denunciado como incurso na pena do artigo 342, §1o, do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados:

Consta da peça acusatória que no dia 06 de dezembro de 2010, no interior da sala de audiências da 3a Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, o acusado, na qualidade de testemunha, fez afirmação falsa e negou a verdade, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo judicial. Na ocasião, o acusado afirmou que o autor da ação previdenciária Marcelo Januário Ribeiro era trabalhador rural, o que se revelou falso, já que a referida pessoa era servidor da Prefeitura de Mairiporã/SP desde 04 de agosto de 1997 (fls. 128/129).

Após regular instrução, o réu foi condenado pela prática do crime estabelecido no artigo 342, §1o, do Código Penal, nos termos constantes no relatório.

Passo à matéria devolvida.

Em síntese, consta nos autos, que o depoimento judicial do acusado Benedito Aparecido Gonçalves levou o Magistrado estadual a conceder em 2010 a aposentadoria rural a Marcelo Januário, autor da ação contra o INSS (fls. 55/59). Entretanto, o INSS, em 2012, descobriu que Marcelo era na verdade, servidor público municipal da Prefeitura de Mairiporã/SP, desde 04.08.1997 (fl. 113).

A defesa, em síntese, alega que o réu não teve a intenção de prestar informações falsas ao processo movido contra a Previdência Social, não tendo o deliberado propósito de enganar o Juízo e prejudicar a administração da Justiça, requerendo a absolvição com base no artigo 368, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão, vejamos.

A
materialidade
resta comprovada pelos seguintes elementos de convicção:

a) cópia da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Atibaia/SP, que julgou procedente a ação de benefício previdenciário movida por Marcelo Januário Ribeiro contra o INSS, com base no testemunho do acusado
Benedito
que afirmou que o autor da ação exercia atividade rural (fls. 55/59);

b) Informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Mairiporã (SP), que em resposta ao ofício da Procuradoria Geral Federal do INSS, informou que Marcelo Januário Ribeiro é servidor público municipal, desde 04.08.1997, no cargo de Operário, lotado junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços (fl. 113), o que comprova que Marcelo já era servidor público antes da data dos fatos em que o acusado Benedito, na condição de testemunha, afirmou em Juízo que Marcelo era trabalhador rural.

A
autoria
também está devidamente comprovada pelas próprias declarações do réu prestadas na Procuradoria da República de Bragança e em seu interrogatório judicial, bem como pelas provas testemunhais que afirmaram que Marcelo trabalhava na Prefeitura Municipal de Mairiporã (SP) e que o acusado tinha conhecimento do fato.

Em suas declarações prestadas ao Ministério Público Federal, o réu
Benedito Aparecido
afirmou, em síntese que, conhece Marcelo (autor da ação previdenciária) há 25 anos e que nesse período sempre morou no bairro Guavirutuva em Nazaré Paulista/SP, e que não conhece o sítio São Bento em Atibaia/SP (onde supostamente Marcelo teria exercido atividades rurais), e nunca soube dele ter morado nessa cidade. Disse que, em 2010, quando foram na audiência do Marcelo, no Fórum de Atibaia/SP, todos moravam no Guavirutuva. Confessou que o advogado Francisco Carlos Avanço o orientou a não mencionar ao Juiz que Marcelo trabalhava na Prefeitura de Mairiporã/SP (fl. 120).

Já em seu interrogatório judicial o réu disse que conhece Marcelo há 25 anos, e ele é lavrador rural. Disse que Marcelo é diarista, trabalhando um pouquinho para cada patrão, mas sempre na lavoura, trabalhando atualmente para Juarez Alves Gonçalves. Perguntado pelo Juízo, responde que sabia que Marcelo trabalhava na Prefeitura Municipal, mas desconhece se ele chegou a trabalhar na cidade. Alega que em seu entendimento, Marcelo trabalhava na zona rural para a Prefeitura Municipal tapando buracos na estrada rural, além disso criava animais e tinha uma horta plantando milho e feijão. Negou que o advogado houvesse pedido ao acusado, na condição de testemunha, que ele mentisse e falasse que Marcelo não trabalhava na Prefeitura (fl. 278 e mídia audiovisual à fl. 279).

Em Juízo foi ouvida a testemunha de acusação, Marcelo Januário Ribeiro, autor da ação judicial contra o INSS, que esclareceu que conhecia o acusado
Benedito Aparecido
do bairro onde moram, pois são vizinhos. Admitiu que trabalha como funcionário da Prefeitura Municipal de Maiporã/SP há 20 (vinte) anos, e que o acusado tinha conhecimento que ele trabalhava na Prefeitura. Disse que o advogado contratado para ajuizar sua ação orientou as testemunhas. Alegou que mesmo sendo servidor público municipal também laborou na lavoura com milho e feijão, na condição de meeiro (fl. 257 e mídia à fl. 259).

Foi ouvida a testemunha de acusação, Osvaldo de Andrade, que também havia prestado depoimento testemunhal na ação judicial movida por Marcelo contra o INSS, e afirmou que sabia que Marcelo trabalha há muitos anos na Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, cerca de uns 40 anos, porém, negou que tivesse recebido orientações do advogado para omitir essa informação no referido processo. Disse que o dr. Avanço (advogado) lhe disse que Marcelo poderia se aposentar como rural mesmo trabalhando na Prefeitura (fl. 258 e mídia à fl. 259).

Foi colhido o depoimento judicial da testemunha de defesa, Benedito Franco de Almeida, morador do mesmo bairro do acusado, que afirmou que também conhece Marcelo, e que esse trabalhava na Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP e, além disso, aos finais de semana, quando não trabalhava na Prefeitura, também laborava na lavoura plantando milho, feijão e mandioca, nas terras do sr. Gentil. Disse que
Benedito
tinha conhecimento que Marcelo trabalhava na Prefeitura com trator conservando as estradas no município, uma vez que esse exercia suas atividades numa das principais vias da cidade, situada no bairro onde os três residiam (fl. 276 e mídia à fl. 279).

Por fim, foi ouvida a testemunha de defesa, Jorge Manuel de Oliveira, morador do mesmo bairro do acusado, afirmou que também conhece Marcelo, e relatou que não sabe dizer se Marcelo trabalhava na Prefeitura, entretanto, confirmou que esse trabalhava em manutenção e conservação de estradas tampando buracos nos bairros do município (fl. 277 e mídia à fl. 279).

É incontroverso que Marcelo Januário Ribeiro era na realidade funcionário da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, desde 04.08.1997 (fl. 113).

O próprio réu afirmou conhecer Marcelo há 25 anos, o que certamente remete à ideia de que tinha ciência da profissão de seu vizinho. Ademais, é incompatível o labor na lavoura com o mesmo trabalho na Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP prestando serviços de manutenção em estradas rurais, pois mesmo que seus serviços fossem prestados na área rural do município, são atividades bastante distintas.

Como bem apontado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões:

Ora, mesmo que por pessoas analfabetas e de parcos conhecimentos (como alega a defesa),
não é passível de confusão o fato de que o autor prestava serviços de conservação em estradas rurais com o trabalho de lavoura, realizado em sítios e fazendas, ao exercer atividades de plantação de milho, feijão e mandioca, posto que muito diferem.
(fl. 346v., destaques no original)

Resta comprovado que,
Benedito Aparecido
, conscientemente mentiu em juízo afim de beneficiar Marcelo Januário. Uma vez que, conhecedor da verdade mentiu e omitiu voluntariamente que Marcelo era funcionário público e não trabalhador rural, modificando os fatos, alegando versão mais favorável ao réu, tendo a intenção de ajudá-lo a conseguir o benefício previdenciário, ante sua amizade de anos. Restando claro, a ciência do ilícito.

Ademais, cumpre esclarecer que o crime em tela é formal, de maneira que a simples conduta de fazer afirmação falsa como testemunha em juízo já configura o delito de falso testemunho em sua forma consumada, independentemente de resultado naturalístico ou até mesmo se o testemunho foi ou não levado em consideração por aquele Juízo para formação de seu convencimento.

Não socorre ao acusado nem mesmo a alegação de desconhecimento do fato configurar ilícito, uma vez que, em rito processual antes do início do depoimento é informado à testemunha que, no caso da falta com a verdade, poderá incorrer no crime de falso testemunho. De modo que, é inescusável o desconhecimento da ilicitude do crime do qual lhe é imputado, ainda que tenha sido instruído pelo advogado.

Ademais, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o crime de falso testemunho é de natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva,
consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante
. (AgRg no AREsp 628.148/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015). (destaquei)

Portanto, mantenho a condenação de
Benedito Aparecido Gonçalves
pelo crime previsto no artigo 342, §1o, do Código Penal.

Dosimetria.
A dosimetria da pena imposta ao acusado restou fundamentada nos seguintes termos:

Passo à aplicação da pena.

1a Fase:
As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

2a Fase:
Não há agravantes. Atenuantes não reduzem a pena aquém do mínimo. Portanto, a pena permanece a pena-base.

3a Fase:
Não há causas de diminuição da pena. Aplico a causa de aumento de pena prevista no 1o do artigo 342 do Código Penal, já que o falso testemunho foi praticado no âmbito de processo civil em que era parte o Instituto Nacional do Seguro Social. Aumento, pois, a pena em 1/6, totalizando
2 (dois) anos
e
4 (quatro) meses de reclusão
, e
30 (trinta) dias-multa.

Estabeleço o regime
aberto
para cumprimento da pena, com base no artigo 33, 2o, "c", do Código Penal.

Na falta de prova de situação econômica favorável ao acusado, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, corrigido monetariamente.

Com fundamento no artigo 44, I, II, III, do Código Penal, e considerando a pena aplicada e a não reincidência do acusado,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
: a)
prestação de serviços à comunidade
, nos termos do artigo 46, 3o, do Código Penal, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução; b)
prestação pecuniária
, nos termos do artigo 45, 1o, do mesmo código, de 1 (um) salário mínimo em favor da União. (fls. 313v., destaquei)

Nesse ponto, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a sentença recorrida.

Entretanto, observo que o Magistrado
a quo
estabeleceu a pena de multa de modo desproporcional em relação a pena privativa de liberdade fixada, pois a pena-base de 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa, mantida na fase intermediária, na terceira fase da dosimetria foi exasperada em 1/6 (um sexto) em razão da incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP, o que resultou na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, e o dia-multa passou de 10 para 30 dias-multa, logo triplicou.

No mais, anoto que a doutrina e jurisprudência majoritárias orientam que no cômputo da pena de multa a quantidade de dias deve observar o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena corporal, ao passo que o valor será estabelecido com observância da situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Assim, utilizando-se os mesmos critérios usados para exasperação da pena-base, reduzo
de ofício
, a pena de multa de 30 para
11 dias-multa
, mantido o valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, corrigido monetariamente, tal como consta na sentença.

No mais, mantidos os demais termos da r. sentença.

Do pedido de execução provisória da pena
. O princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é absoluto e não comporta exceções.

No particular, ainda que mantida a condenação proferida em primeiro grau, entendo não ser o caso de determinar a execução provisória da decisão penal condenatória.

Isto porque, no momento do julgamento da apelação, ainda não se verifica o esgotamento das vias ordinárias, razão pela qual não há falar em execução provisória da pena, ainda que por força de precedente do Supremo Tribunal Federal (HC no 126.292).

O paradigma acima apontado não determina a execução provisória da pena diante de um julgamento de segundo grau; apenas a possibilita uma vez exauridas as instâncias ordinárias criminais, o que não se verifica no momento em que o julgador aprecia o recurso de apelação. Neste momento processual, ainda são cabíveis outros recursos.

Antes do trânsito em julgado da condenação, que ocorre com o esgotamento de todos os recursos, só é possível a prisão de natureza cautelar.

Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312,
caput
e 313, todos do Código de Processo Penal).

Indefiro
o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso da defesa do réu
Benedito Aparecido Gonçalves.
E,
de ofício,
redimensiono somente a pena de multa para adequá-la a pena privativa de liberdade, estabelecendo-a em
11 (onze) dias-multa
, na quantia diária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato
,
corrigido monetariamente,

mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:22